Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 3.411/2025  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Felipe Antonio ao Acórdão 3411/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas referentes aos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Urucará/AM, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Especial (PSE), no exercício de 2016, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 3411/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à sua representante legalmente constituída nos autos.